Tribunal: TJES
Processo: 5007875-69.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007875-69.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA OLIVEIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007875-69.2021.8.08.0011.

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA/APELANTE: JOELMA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. TEMA 699 DO STJ. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO CONFIGURADA.

1. - Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

1.1. –
A
relação estabelecida entre as partes é incontestavelmente consumerista, tendo, por sinal, sido determinada a inversão do ônus da prova
. A
apelante, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório subjetivo,
tendo afirmado “que não possui interesse na produção de outras, além daquelas já repousadas ao bojo do
processo, requerendo o regular prosseguimento do feito, manifestando, desde já, sua
c
oncordância com o julgamento antecipado da lide na forma prevista no artigo 355, I, CPC”.

1.2. -

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da consumidora” restando esclarecido ainda que “Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho” (AREsp n. 1.477.427/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 3-10-2019, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2019).

1.
3. -Como salientou o ilustre Julgador singular “a parte ré não comprovou a existência de fraude no medidor da requerente, a qual deveria ser aferida por meio de perícia técnica”.

1.4 -
O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

1.
5. - Restou

configurada violação do contraditório. A despeito da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção coligido aos autos, o fato é que não há comprovação de que à autora foi oportunizado o direito de defesa. Na notificação extrajudicial encaminhada pela autora à ré, foi inclusive requerido seja “concedido prazo para apresentação de defesa administrativa, bem como a realização e custeio de perícia técnica”.

2. - Apelação interposta por Joelma Maria Rodrigues Teixeira Oliveira

2.1. -
A apelante não logrou comprovar ter experimentado danos morais; ocorreu, no caso, mero aborrecimento.

2.2 - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento: 09-10-2023, data da publicação/fonte: DJe de 16-10-2023).

2.3 -
Como salientou o douto Julgador singular na respeitável sentença recorrida “pelo que se observa dos autos, não houve a negativação do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito e nem o corte no fornecimento de energia elétrica”.

3. - Recursos desprovidos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento
à
s apelações interpostas pel
a autora e pela ré
,
nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007875-69.2021.8.08.0011.

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA/APELANTE: JOELMA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A respeitável sentença recorrida, proferida
nos autos da “A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
”
proposta
por Joelma Maria Rodrigues Teixeira Oliveira
contra
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., j
ulgou
“parcialmente procedentes os
pedidos formulados na exordial, apenas para declarar a inexistência dos débitos verificados nos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 9633324 e 9103179”.

Foram
interpostas
apelações
pela ré e pel
a
autor
a
.

1
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) “ante todo arcabouço probatório colacionado ao bojo dos autos a irregularidade restou devidamente comprovada, principalmente quando analisado o relatório de avaliação técnica do medidor em conjunto com o degrau de consumo, onde se denota de maneira bem simplória a ocorrência do aumento de consumo após a regularização da instalação” (p. 4); 2) “as provas carreadas aos autos pela Apelante comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, razão pela qual houve a lavratura do TOI, procedimento previsto em lei para casos em que haja irregularidade na medição do consumo de energia elétrica” (p. 5); 3) “é inegável que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que os estabeleça” (p. 6); 4) “compulsando detidamente os autos, depreende-se o fato de que os Recorridos [sic] simplesmente deixaram com o pagamento da cobrança (legal e legítima) da recuperação do consumo não registrado a tempo e modo, não obstante a EDP lhe ter prestado todos os esclarecimentos pertinentes.” (p. 8); 5) foram observados os procedimentos previstos na legislação de regência; 6) ocorreu regular exercício de um direito; e 7) não atuou de forma irregular.

Requereu que seja o recurso provido e julgados improcedentes os pedidos da autora.

O recurso
não
deve ser provido.

A
relação estabelecida entre as partes é incontestavelmente consumerista, tendo, por sinal, sido determinada a inversão do ônus da prova, conforme se observa na decisão
id 7317476. A
apelante, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório subjetivo,
tendo afirmado na petição id 7317479 “que não possui interesse na produção de outras, além daquelas já repousadas ao bojo do
processo, requerendo o regular prosseguimento do feito, manifestando, desde já, sua
c
oncordância com o julgamento antecipado da lide na forma prevista no artigo 355, I, CPC”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da consumidora” restando esclarecido ainda que “
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho
” (AREsp n. 1.477.427/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 3-10-2019, data da publicação/fonte: DJe de 11-10-2019).
Meu, o destaque em negrito.

No caso, como salientou o ilustre Julgador singular, “a parte ré não comprovou a existência de fraude no medidor da requerente, a qual deveria ser aferida por meio de perícia técnica”.

O art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão [...] os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

No caso, tenho por configurada violação do contraditório. A despeito da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção coligido no id 7317455 (pp. 2-3), o fato é que não há comprovação de que à autora foi oportunizado o direito de defesa. É importante salientar que na notificação extrajudicial encaminhada pela autora à ré, coligida no id 7317438 (pp. 1-2), foi inclusive requerido que seja “concedido prazo para apresentação de defesa administrativa, bem como a realização e custeio de perícia técnica”.

2
. -
APELAÇÃO INTERPOSTA
PO
R
JOELMA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA OLIVEIRA

A autora interpôs apelação adesiva e nas razões do recurso alegou, em síntese, que: 1) deve ser reconhecido o direito dela à reparação dos danos morais; 2) “A experiência negativa vivenciada pela recorrente não se trata de um mero aborrecimento do cotidiano, mas representa sim a violação de direitos personalíssimos. A ameaça de negativa de fornecimento de energia baseada em um pretenso crédito unilateralmente apurado retrata bem o que venha a ser uma cobrança vexatória” (p. 4); e 3) “Há nexo de causalidade entre a conduta ilícita perpetrada pela recorrida (cobrança indevida e vexatória) com o dano sofrido pela recorrente, na forma dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil” (p. 5)

Requereu que o recurso seja “conhecido e provido, para modificar parcialmente a valorosa sentença de piso, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, bem como à redistribuição da sucumbência, por ser medida de justiça”.

O recurso não deve ser provido.

A apelante não logrou comprovar ter experimentado danos morais. Em verdade ocorreu, no caso, mero aborrecimento. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento: 09-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-10-2023).

Como salientou o douto Julgador singular na respeitável sentença “pelo que se observa dos autos, não houve a negativação do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito e nem o corte no fornecimento de energia elétrica”.

3
.-
DISPOSITIVO.

P
osto isso,
nego
provimento
aos recurso
s
e,
nos termos do
85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença para
15
% (
quinze por cento
) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.